Tribunal: STJ
Processo: 5018627-64.2024.4.02.5001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl na TutPrv no RECURSO ESPECIAL No 2174463 - ES (2024
/0376126-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: EDIS ANTONIO ALVES CARNEIRO
ADVOGADO
: CIRO BENEVENUTO SOARES - ES023577
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUTONOMIA DAS
INSTÂNCIAS PENAL, CÍVEL E ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA
DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação
vinculada, sendo cabíveis apenas quando demonstrada obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão impugnada, nos
termos do art. 619 do Código de Processo Penal. É incabível a

utilização do recurso como meio de rediscussão do mérito ou para
manifestar inconformismo com o entendimento adotado pela Corte.
No caso, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e
2.
fundamentada as teses suscitadas, afirmando que a extinção do crédito
tributário por prescrição não enseja, por si só, a extinção da
punibilidade, diante da autonomia das esferas penal, cível e
administrativa, bem como que a decisão proferida no HC n. 667.468/RJ
limitou-se a suspender a ação penal, sem reconhecer a extinção da
punibilidade.
A pretensão recursal busca, em verdade, o reexame de questões já
3.
apreciadas, sem a indicação de qualquer dos vícios legalmente previstos.
4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
08/05/2025
14/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA47493639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2025 14:41:26
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: ca1931b0-e3dd-41f6-ba34-5d9a1a881597

Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA47493639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2025 14:41:26
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: ca1931b0-e3dd-41f6-ba34-5d9a1a881597

EDcl no AgRg nos EDcl na TutPrv no RECURSO ESPECIAL No 2174463 - ES (2024
/0376126-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: EDIS ANTONIO ALVES CARNEIRO
ADVOGADO
: CIRO BENEVENUTO SOARES - ES023577
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUTONOMIA DAS
INSTÂNCIAS PENAL, CÍVEL E ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA
DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação
vinculada, sendo cabíveis apenas quando demonstrada obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão impugnada, nos
termos do art. 619 do Código de Processo Penal. É incabível a

utilização do recurso como meio de rediscussão do mérito ou para
manifestar inconformismo com o entendimento adotado pela Corte.
No caso, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e
2.
fundamentada as teses suscitadas, afirmando que a extinção do crédito
tributário por prescrição não enseja, por si só, a extinção da
punibilidade, diante da autonomia das esferas penal, cível e
administrativa, bem como que a decisão proferida no HC n. 667.468/RJ
limitou-se a suspender a ação penal, sem reconhecer a extinção da
punibilidade.
A pretensão recursal busca, em verdade, o reexame de questões já
3.
apreciadas, sem a indicação de qualquer dos vícios legalmente previstos.
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por EDIS ANTONIO ALVES
CARNEIRO contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental no recurso
especial.
Alega o embargante, em síntese, a existência de erro de premissa,
consubstanciado na suposta omissão do acórdão quanto ao reconhecimento da extinção
da punibilidade nos autos do
n. 667.468/RJ, sustentando que a
Habeas Corpus
ratio
Documento eletrônico VDA47262457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/05/2025 13:14:57
Código de Controle do Documento: d3467f37-534b-4b24-bbaf-f8fb69ae3c82

daquele
implicaria, necessariamente, a extinção da punibilidade em
decidendi
decisum
virtude da prescrição do crédito tributário.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão, com efeitos
infringentes para declarar extinta a punibilidade do embargante.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua,
obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo
Penal. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum embargado.
É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o entendimento apresentado
na decisão, assim como inviável seu uso como mero meio de reanálise das alegações.
No caso, não se constatam os vícios alegados.
O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as teses
suscitadas no agravo regimental, assentando que a extinção do crédito tributário por
prescrição não tem o condão de extinguir, por si só, a punibilidade na esfera penal, diante
da autonomia entre os âmbitos penal, cível e administrativo, nos termos da jurisprudência
consolidada desta Corte.
Ademais, não houve erro de premissa, mas valoração jurídica diversa da
pretendida pela defesa quanto ao alcance da decisão proferida no HC n. 667.468/RJ, a
qual se limitou a determinar a suspensão da ação penal, sem reconhecimento expresso da
extinção da punibilidade.
Na hipótese, o embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria já
decidida e que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia, ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP.
De fato, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que "os
embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a
decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,
contradição e omissão)". (EDcl no AgRg no REsp n. 1339703/RS, Rel. Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
4/11/2014
17/11/2014
Manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, porquanto não demonstrada ambiguidade, omissão, contradição ou
Documento eletrônico VDA47262457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/05/2025 13:14:57
Código de Controle do Documento: d3467f37-534b-4b24-bbaf-f8fb69ae3c82

obscuridade, mas mera irresignação do embargante com a solução apresentada por esta
Corte Superior.
Diante do exposto, rejeito os presentes embargos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47262457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/05/2025 13:14:57
Código de Controle do Documento: d3467f37-534b-4b24-bbaf-f8fb69ae3c82

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no AgRg nos EDcl na TutPrv no REsp 2.174.463 / ES
Número Registro: 2024/0376126-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
1170000014492019 50023796220204025001 50186276420244025001
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator dos EDcl no AgRg nos EDcl na TutPrv
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EDIS ANTONIO ALVES CARNEIRO
ADVOGADO
: CIRO BENEVENUTO SOARES - ES023577
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EDIS ANTONIO ALVES CARNEIRO
ADVOGADO
: CIRO BENEVENUTO SOARES - ES023577
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
08/05/2025
14/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Carlos
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA47457919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:29:57
Código de Controle do Documento: dd14fb7e-90b2-4614-aa57-f69d7d284825

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47457919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:29:57
Código de Controle do Documento: dd14fb7e-90b2-4614-aa57-f69d7d284825